Tribunal: STF
Processo: ADI 807
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-07
Data de publicação: 2019-02-07

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 6º E PARÁGRAFO ÚNICO, E 7º, CAPUT, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL Nº 9.123/1990. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Os arts. 6º, e parágrafo único, e 7º, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a Lei estadual nº 9.123/1990, regulamentam situação jurídica consolidada anteriormente à Constituição Federal de 1988, relativa aos efeitos do art. 12 da Lei estadual nº 4.136/1961 nos contratos de trabalho dos empregados ex-autárquicos da CEEE. 2. Inexistente alteração retroativa, na vigência da Constituição Federal de 1.988, do regime jurídico do pessoal de obras e dos empregados encampados da Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense, admitidos no quadro de pessoal da CEEE anteriormente à sua conversão em sociedade de economia mista. 3. O pessoal de obras compõe o quadro de pessoal da CEEE desde a sua instituição como entidade autárquica por meio da Lei estadual nº 1.744/1952. Contratado para a realização de trabalho certo, a justificar, uma vez executado, o desligamento automático, submetia-se, o trabalhador, ao regime celetista. O prolongamento indeterminado da execução das tarefas, a dissipar a natureza transitória do contrato, ensejou a assimilação do pessoal de obras aos extranumerários, equiparados aos servidores públicos (ADCT da Constituição de 1.946, art. 23; Constituição estadual do Rio Grande do Sul de 1.947, 205, III, Lei nº 1.711/1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União; Lei estadual nº 1.751/1952, Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado do Rio Grande do Sul). 4. Os empregados encampados da CEERG passaram a fazer parte do quadro de pessoal da autarquia CEEE por força do Decreto nº 10.466/1.959, também sujeitos ao regime celetista. 5. Quando da conversão do regime jurídico da CEEE de autarquia em sociedade de economia mista, o art. 12 da Lei estadual nº 4.136/1961 unificou o enquadramento autárquico dos servidores antes de efetuar a transposição das relações jurídicas para o domínio das regras celetistas, garantida a incorporação, dos direitos relativos ao regime funcional anterior, aos contratos de trabalho. 6. Resguardada a incolumidade dos arts. 37, II, e 173, § 1º, da Constituição Federal de 1988, uma vez inocorrente a hipótese de ingresso originário no serviço público sem a realização prévia de concurso público na vigência da Constituição Federal de 1988. 7. Lado outro, esta Suprema Corte tem homenageado o princípio da segurança jurídica no reconhecimento da regularização de admissões no âmbito da Administração Pública, estabilizadas e convalidadas pelo decurso do tempo, beneficiando particulares de boa-fé (MS 22357, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 05-11-2004). 8.  Considerada a realidade do vínculo jurídico dos empregados ex-autárquicos da CEEE, que remonta à admissão de servidores e se projeta até 09 de janeiro de 1964, a controvérsia a respeito somada ao longo tempo transcorrido, judicializado o litígio, e presente a teleologia do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, autoriza a estabilização das relações jurídicas pelos preceitos impugnados, harmonizados aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Juízo de improcedência que se impõe.